Tribunal: TJDFT
Processo: 0711955-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 14a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação Renovatória de Locação, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A Recorrente sustenta, em síntese, que, em 08 de dezembro de 2021, firmou contrato de locação para fins comerciais com a Agravada pelo prazo de 02 meses, sendo de 10/12/2021 a 10/02/2022, para instalação da sua loja, sob nome “Mania Brasileira” que atua no ramo de venda de calçados. Diz que o antigo locatário desenvolvia a mesma atividade econômica desde 2016 e que, desde então, vem dando continuidade no desenvolvimento do comércio, quando foi surpreendida pela Agravada, informando que não seria possível a renovação contratual, pois alugara para outra pessoa espaço que atuará no mesmo ramo da Agravante, ou seja, venda de Melissa (franquia da Melissa), e que, portanto, não seria possível a coexistência de duas lojas vendendo o mesmo produto no Shopping. Assinala que, no contrato estabelecido entre as partes, não consta qualquer cláusula a qual proíba a coexistência de lojas no mesmo ramo, não sendo ainda admissível a intervenção do locador na atividade desenvolvida pela locatária, ora Agravante. Argumenta que a não renovação do contrato se baseia em uma recusa sem nenhuma justificativa plausível para tal e que, em nenhum momento, foi lhe dada a preferência de permanência no espaço, e sim, a terceiros que irão iniciar a venda de produtos da Melissa, e obviamente, serão beneficiados com a captação de clientela da Recorrente. Ao final, indicando a existência dos requisitos autorizadores da medida liminar, inclusive quanto aos requisitos do art. 51 da Lei 8.245/91, pede a concessão de antecipação de tutela recursal, para que seja deferida a sua permanência no imóvel até o julgamento do mérito da ação. E, no mérito, o provimento do recurso no sentido pedido na liminar. Preparo regular. É o que consta. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, sobre a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, observa-se que, em relação a ação renovatória, de acordo com o artigo 51 da Lei no 8.245/91, nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente comprove os seguintes requisitos: I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado; II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos; III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos. Não obstante a Recorrente afirme que cumpriu o prazo previsto no inciso II, do referido dispositivo, observa-se que houve um lapso temporal em que a Agravante não conseguiu demonstrar a continuidade das atividades. A respeito, a própria Recorrente assinala que, desde 2012, o comércio já era desenvolvido por outra pessoa jurídica, qual seja, a Empresa MANIA BRASILEIRA COMERCIO DE CALCADOS EIRELI, CNPJ no: 08.960.141/0002-49, contudo, não junta referido contrato aos autos de forma a nesta fase inicial comprovar suas alegações. A Recorrente apenas traz aos autos o contrato realizado pela empresa FRG COMERCIAL DE CALCADOS LTDA sob CNPJ no 34.176.237/0002-20, datado de 2021. Levando em consideração que o contrato estabelecido com a Recorrente teve início também em 2021, por ora, não restou devidamente demonstrado o requisito temporal previsto no inciso II do art. 51 da lei 8.245/91, qual seja, prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos. Dessa forma ausente a plausibilidade do direito invocado, ao menos no estágio embrionário da lide. À vista do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intimem-se os Agravados, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 26 de abril de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator